Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO PESQUISA DE BENS. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1. A mera alegação de que existem outras possibilidades de pesquisa de bens não impede o arquivamento provisório do processo, razão pela qual, a parte credora deve requerer no primeiro grau de jurisdição a realização da diligência que entender oportuna.

2. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

3. Recurso conhecido e não provido.